Tribunal: STJ
Processo: 0335188-80.2017.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3081781 - RJ(2025/0399206-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ALINE FERREIRA DE MATTOS
ADVOGADOS
: IRIS RENÊ BRITO DE MATTOS - RJ092567
MARCELO DE CARLO PIEDRA NOGUEIRA - RJ118572
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR POLICIAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO.
ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. COMPROVAÇÃO
POSTERIOR. INTIMAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO.
I - Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada
com o objetivo de assegurar o direito de prosseguir nas etapas de concurso
público para ingresso no cargo de Investigador Policial de 3a Classe do
estado do Rio de Janeiro. Na sentença, o pedido foi julgado procedente. No
Tribunal
, a sentença foi reformada.
a quo
II - Por meio da análise do recurso, verifica-se que a parte
recorrente foi intimada da decisão agravada em
sendo o agravo
14/11/2024,
somente interposto em
O recurso é, pois, manifestamente
4/8/2025.
intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis,
nos termos do
VIII,
os arts. 1.003, § 5o, 1.042,
, e 219,
art. 994,
c/c
caput
, todos do Código de Processo Civil.
caput
III - De acordo com a redação original do
§ 6o, do
art. 1.003,
CPC, o recorrente deve comprovar "a ocorrência de feriado local no ato de
interposição do recurso".
IV - Os prazos dos recursos interpostos perante as instâncias
ordinárias, ainda que estejam endereçados para este Tribunal Superior,
obedecem ao calendário de funcionamento da Corte de origem, sendo
irrelevante para a verificação da tempestividade recursal a existência de
feriados ou de suspensão de expediente no Superior Tribunal de Justiça.
V - Assim, considerando-se que a parte, embora intimada, não
apresentou nenhuma documentação para comprovação da tempestividade
do recurso, ocorreu a preclusão da possibilidade de comprovação após a
interposição do recurso.
VI - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA56964727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:01:57
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 0767e7db-ed09-450b-9279-8347cab64106

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026 20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:01:57
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 0767e7db-ed09-450b-9279-8347cab64106

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3081781 - RJ(2025/0399206-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ALINE FERREIRA DE MATTOS
ADVOGADOS
: IRIS RENÊ BRITO DE MATTOS - RJ092567
MARCELO DE CARLO PIEDRA NOGUEIRA - RJ118572
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR POLICIAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO.
ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. COMPROVAÇÃO
POSTERIOR. INTIMAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO.
I - Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada
com o objetivo de assegurar o direito de prosseguir nas etapas de concurso
público para ingresso no cargo de Investigador Policial de 3a Classe do
estado do Rio de Janeiro. Na sentença, o pedido foi julgado procedente. No
Tribunal
, a sentença foi reformada.
a quo
II - Por meio da análise do recurso, verifica-se que a parte
recorrente foi intimada da decisão agravada em
sendo o agravo
14/11/2024,
somente interposto em
O recurso é, pois, manifestamente
4/8/2025.
intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis,
nos termos do
VIII,
os arts. 1.003, § 5o, 1.042,
, e 219,
art. 994,
c/c
caput
, todos do Código de Processo Civil.
caput
III - De acordo com a redação original do
§ 6o, do
art. 1.003,
CPC, o recorrente deve comprovar "a ocorrência de feriado local no ato de
interposição do recurso".
IV - Os prazos dos recursos interpostos perante as instâncias
ordinárias, ainda que estejam endereçados para este Tribunal Superior,
obedecem ao calendário de funcionamento da Corte de origem, sendo
irrelevante para a verificação da tempestividade recursal a existência de
feriados ou de suspensão de expediente no Superior Tribunal de Justiça.
V - Assim, considerando-se que a parte, embora intimada, não
apresentou nenhuma documentação para comprovação da tempestividade
do recurso, ocorreu a preclusão da possibilidade de comprovação após a
interposição do recurso.
VI - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA55998038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:50
Código de Controle do Documento: 3331a15e-9dd0-4c4d-994b-1204718ac64f

RELATÓRIO

O recurso especial foi interposto contra acórdão com o seguinte resumo de
ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO
PARA INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
SENTENÇA QUE JULGA EXTINTO O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
ANTE O RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. RECURSO DA AUTORA QUE
DEMONSTRA A DISTINÇÃO DOS PEDIDOS. AÇÃO ANTERIOR AJUIZADA COM
TRÂNSITO EM JULGADO EM QUE OBTEVE A PROCEDÊNCIA DE SEU PEDIDO
PARA REALIZAÇÃO DO EXAME MÉDICO . PRETENSÃO FORMULADA NESTA
AÇÃO É PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME SOCIAL E, COM A APROVAÇÃO,
SEU INGRESSO NA ACADEPOL, SEGUIDO DA NOMEAÇÃO E POSSE, NO CASO
DE APROVAÇÃO NO CURSO DA ACADEMIA DE POLÍCIA. INOCORRÊNCIA DE
COISA JULGADA. PEDIDOS NITIDAMENTE DISTINTOS, COM IDÊNTICA CAUSA
DE PEDIR QUE É A PERMANÊNCIA DA AUTORA NO CERTAME. SENTENÇA
ANULADA. RECURSO CONHECIDO A QUE SE DÁ PROVIMENTO

Não se conheceu do recurso diante da sua intempestividade.
Foi interposto agravo interno contra esta decisão.
É o relatório.

VOTO

O recurso não merece provimento.
Por meio da análise do recurso, verifica-se que a parte recorrente foi intimada
da decisão agravada em
sendo o agravo somente interposto em
O
14/11/2024,
4/8/2025.
Documento eletrônico VDA55998038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:50
Código de Controle do Documento: 3331a15e-9dd0-4c4d-994b-1204718ac64f

recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15
(quinze) dias úteis, nos termos do
VIII,
os arts. 1.003, § 5o, 1.042,
, e
art. 994,
c/c
caput
219,
, todos do Código de Processo Civil.
caput
De acordo com a redação original do
§ 6o, do CPC, o recorrente
art. 1.003,
deve comprovar "a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso". A Lei
n. 14.939,
que alterou o mencionado dispositivo processual, somente se aplica
30/7/2024,
a atos processuais futuros, e não àqueles já iniciados ou consumados.
Os prazos dos recursos interpostos perante as instâncias ordinárias, ainda que
estejam endereçados para este Tribunal Superior, obedecem ao calendário de
funcionamento da Corte de origem, sendo irrelevante para a verificação da
tempestividade recursal a existência de feriados ou de suspensão de expediente no
Superior Tribunal de Justiça.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entende-se que "a
segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias da Semana Santa que
antecedem a Sexta-Feira da Paixão, o dia de Corpus Christi e o do servidor público são
considerados feriados locais para fins de comprovação da tempestividade recursal".
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp 2.245.430/SP,
Turma, DJe de
)
11/4/2023.
A Corte Especial do STJ, no julgamento da Questão de Ordem no Agravo em
Recurso Especial
decidiu, por maioria, estender os "efeitos da
2.638.376/MG,
também aos recursos interpostos antes de sua vigência, devendo ser
Lei n. 14.939/2024
observada, igualmente, por ocasião do julgamento dos agravos internos/regimentais
contra decisões monocráticas de inadmissibilidade recursal em decorrência da falta de
comprovação de ausência de expediente forense".
Assim, considerando-se que a parte, embora intimada, não apresentou
nenhuma documentação para comprovação da tempestividade do recurso, ocorreu a
preclusão da possibilidade de comprovação após a interposição do recurso.
Documento eletrônico VDA55998038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:50
Código de Controle do Documento: 3331a15e-9dd0-4c4d-994b-1204718ac64f

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55998038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:50
Código de Controle do Documento: 3331a15e-9dd0-4c4d-994b-1204718ac64f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.081.781 / RJ
Número Registro: 2025/0399206-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03351888020178190001 202524510416 3351888020178190001
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALINE FERREIRA DE MATTOS
ADVOGADOS
: IRIS RENÊ BRITO DE MATTOS - RJ092567
MARCELO DE CARLO PIEDRA NOGUEIRA - RJ118572
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ROBERTA MONNERAT ALVES
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - ANULAÇÃO E CORREÇÃO DE
PROVAS / QUESTÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALINE FERREIRA DE MATTOS
ADVOGADOS : IRIS RENÊ BRITO DE MATTOS - RJ092567
MARCELO DE CARLO PIEDRA NOGUEIRA - RJ118572
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA56934917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:41:56
Código de Controle do Documento: f3581300-746d-4d27-ab08-a5aee309adc7

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56934917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:41:56
Código de Controle do Documento: f3581300-746d-4d27-ab08-a5aee309adc7